Tribunal: TJDFT
Processo: 0739678-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739678-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. C. D. S. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por H. C. D. S., menor púbere, representada por seu genitor, E.H.D.S., em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0742698-73.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em apertada síntese, que, apesar de não ter a idade mínima para prestar os exames supletivos, demonstrou possuir capacidade intelectual avançada e maturidade suficiente para enfrentar um curso de nível superior. Destaca que comprovou nos autos, por meio de inúmeros certificados, que possui vida escolar destacada, com excelente aproveitamento e obtenção de notas elevadas em todos os anos letivos, com habilidades extraordinárias reconhecidas nas instituições de renome onde cursou. Narra que logrou êxito em ser aprovada e classificada no vestibular de medicina 1/2022, ampla concorrência para a Universidade de Rio Verde – UniRV – fundação pública municipal que goza de grande respeito e projeção no Estado de Goiás, atravessando certame bastante concorrido. Informa que a instituição agravada se negou a realizar a matrícula da agravante em razão da parte ainda não possuir 18 (dezoito) anos completos. Defende que a Magna Carta e a Lei n° 9394/96 dispõem que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um. Ressalta que o ordenamento jurídico legal permite o avanço de série em razão da excepcional capacidade intelectiva, o que se amolda à hipótese dos autos. Tece considerações sobre o direito à educação, bem como a probabilidade do direito e o perigo da demora. Colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Assim, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada à agravada a aplicação das provas e, em caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo no ID 31356670. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Transcrevo a decisão agravada (ID 31356671): Trata-se de pedido liminar formulado em Mandado de Segurança, em que a parte impetrante busca a autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 anos, vez que passou em vestibular. Alega que a autoridade dita coatora, negou o pedido do autor. É o relatório, passo a decidir. Os requisitos da liminar em Mandado de Segurança são a probabilidade do direito (fumus boni júris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte apesar de relevantes e amparados em prova idônea, não permite se chegar a probabilidade do direito. A idade mínima de 18 anos para a matrícula em curso supletivo é exigência contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, à qual o autor se submete por imperativo constitucional estatuído no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal: "Art. 5o II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei." Certo é que a jurisprudência deste tribunal tem abrandado o conteúdo da norma para verificação do mérito do estudante a permitir seu ingresso prematuro na universidade, em virtude da garantia constitucional de acesso aos níveis elevados de ensino segundo a capacidade de cada um (art. 208, V, CF). Contudo, nesse ponto, verifica-se que o autor não comprovou desempenho escolar excepcional e tampouco maturidade intelectual acima da média, tendo apenas 16 anos e cursando ainda o segundo ano do ensino médio, não podendo suprimir fase importante de sua formação intelectual, o que afasta a verossimilhança da alegação. Nessa linha, segue precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO - MENOR COM 16 ANOS DE IDADE - ALUNO DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO - IMPOSSIBILIDADE 1. A HIPÓTESE DOS AUTOS, EM QUE O ESTUDANTE DO 2o ANO DO ENSINO MÉDIO PRETENDE INSCREVER[1]SE EM CURSO SUPLETIVO PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E, ASSIM, INGRESSAR NO ENSINO SUPERIOR, NÃO SE CONFUNDE COM OUTRAS SIMILARES, EM QUE A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE TEM ABRANDADO O RIGOR LEGAL DA PROIBIÇÃO PREVISTA NO ART. 38, § 1o, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, QUANTO AO LIMITE DE 18 ANOS PARA INGRESSAR EM CURSOS SUPLETIVOS. 2. A SUBSTITUIÇÃO DO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO, AOS DEZESSEIS ANOS, PELO CURSO SUPLETIVO SUPRIME ETAPAS IMPORTANTES DO SISTEMA EDUCACIONAL E TRAZ PREJUÍZOS À FORMAÇÃO DO ESTUDANTE, NÃO SE MOSTRANDO CONDIZENTE COM AS DIRETRIZES TRAÇADAS PELA LEI No 9.394/96 QUE, A RIGOR, PREVÊ A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM TRÊS ANOS. 3. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Classe do Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO 20160020004593AGI DF; Registro do Acórdão Número: 937842; Data de Julgamento: 20/04/2016; Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL; Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS; Publicação no DJU: 05/05/2016 Pág.: 249; Decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME). Ademais, inexiste fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que o autor ainda é jovem e pode concluir a etapa educacional ora vivenciada para prestar novos exames vestibulares, sem prejuízo algum à sua formação acadêmica, pelo contrário, já que estará melhor preparado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar suas informações no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define sete tipos básicos de ensino no país, divididos em dois níveis. Os tipos são: ensinos infantil, fundamental, médio, superior, de jovens e adultos, profissionalizante e educação de portadores de necessidades especiais. Os níveis são: básico (infantil, fundamental e médio) e superior, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394/1996: Art. 21. A educação escolar compõe-se de: I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II - educação superior. À luz da lei de regência, o ensino médio somente pode ser concluído após um mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. A considerar que o início do ensino fundamental deve ocorrer aos seis anos, a idade mínima para a conclusão do ensino médio obviamente será aos dezoito anos. É justamente esta a razão pela qual a conclusão da educação de jovens e adultos somente pode se dar nesta idade, conforme estabelece o art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (destaquei) A conclusão que se tem é a de que um ensino regularmente cursado termina quando o aluno completa 18 (dezoito) anos, momento em que ele poderá tentar o ingresso em instituição de ensino superior. A educação de jovens e adultos, por sua vez, é um importante mecanismo de inclusão de pessoas que, por qualquer motivo, não conseguiram cursar na idade própria as séries previstas nos currículos do ciclo básico. Sua função é recolocar aquele que ficou fora do sistema de ensino regular em pé de igualdade com os demais alunos de sua faixa etária. Daí a lei impor limites à sua utilização. Diz o art. 38 da Lei no 9.394/1996, acima transcrito, que os cursos para jovens e adultos "manterão exames, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular". Em outras palavras, estes cursos possuem duração menor que os regulares e estão autorizados a submeter o aluno a exames destinados a conferir graduação, tanto no ensino fundamental, como no médio. Para tanto, exige-se que somente maiores de 15 (quinze) anos possam se submeter ao exame do ensino fundamental, porque se espera que um aluno com 14 (catorze) anos já tenha completado esta etapa e, se não o conseguiu, terá mais um ano para fazer o curso de jovens e adultos e, somente após completar 15 (quinze) anos de idade, fazer o exame supletivo. Da mesma forma, exige-se que o exame supletivo seja feito apenas por maiores de 18 (dezoito) anos, porque a lei espera que um adolescente com 17 (dezessete) anos já tenha terminado o ensino médio. Se não o conseguiu, deverá se matricular na escola especializada em educação de jovens e adultos, permanecer um ano e somente se submeter ao supletivo do ensino médio depois de completar 18 (dezoito) anos. Assim, ressalto meu entendimento de que realizar os exames finais e emitir certificado de conclusão do ensino médio para um adolescente com 16 (dezesseis) anos de idade em curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio é totalmente contrário ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Destaco, ainda, que não há que se falar em princípio da razoabilidade, porque não se trata de interpretar a lei de forma mais benéfica, mas de dar provimento jurisdicional contrário à norma legal. No caso dos autos, verifica-se que a irresignação recursal não encontra amparo, pois encontra óbice em expressa disposição de lei e por contrariar o entendimento firmado por este Tribunal no bojo do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fora instaurado no intuito de uniformização da interpretação no âmbito desta Corte submetendo a seguinte questão a julgamento: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio”. O mérito do referido incidente já foi julgado em sessão da Câmara de Uniformização realizada no dia 26.04.2021, tendo sido fixada, por maioria, a seguinte tese, in verbis: Julgado o incidente, fixou-se por maioria a seguinte tese, de acordo com o voto do eminente Relator. Em complementação, a Câmara decidiu pela desnecessidade de modulação dos efeitos da tese fixada, por maioria, nos termos do voto do Relator. Tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (destaquei) Em outras palavras, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio, como no caso em apreciação, avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 9.394/96. RESOLUÇÃO 02/20. SUPLETIVO. ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. I - O art. 38, § 1o, inc. II, da Lei 9.394/96 e o art. 54, inc. II, da Resolução no 02/20 - CEDF impõem a idade mínima de 18 anos para o acesso ao ensino médio supletivo. Ausente a probabilidade do direito, mantém-se a r. decisão que indeferiu a medida liminar para a matrícula do agravante-impetrante. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1340991, 07531585920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. MENOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. IDADE MÍNIMA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CARÁTER SATISFATIVO. I - Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Ausente o requisito da probabilidade do direito e verificada a potencial irreversibilidade da medida, não há como se deferir o almejado provimento antecipatório. III - O exame supletivo para o ensino médio foi criado precisamente para os maiores de 18 anos que não tiveram oportunidade de frequentar o ensino regular. IV - A realização de exame supletivo apenas para acelerar a conclusão do ensino médio implica, em última análise, o desvirtuamento do programa de educação de jovens e adultos, já que tal medida vai de encontro aos princípios pedagógicos estabelecidos na legislação educacional para a concretização da referida modalidade de ensino, mormente quando sequer há prova da capacidade e maturidade intelectuais do menor. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1276334, 07056250720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela vindicado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021 15:45:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador